Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701003-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DARLETH DE CARVALHO VICTOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Darleth de Carvalho Victor, em que o MM. Juízo a quo rejeitou o pedido de afastamento da multa por descumprimento da obrigação de fazer, advertindo que cessem as indevidas cobranças extrajudiciais, sob pena de fixação de nova multa. Aduz o recorrente, em síntese, que a agravada ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em razão de cobranças indevidas decorrentes de um contrato desconhecido, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Argumenta que visando pôr fim ao litígio, celebraram acordo para o pagamento da condenação, segundo o qual o réu/agravante se comprometeu a realizar o pagamento de R$ 12.600,00 (danos morais e honorários sucumbenciais) no prazo de 10 dias úteis. Em relação à obrigação de fazer, assevera que restou pactuado a baixa do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito no prazo de 30 dias, bem como a declaração de inexistência do contrato objeto da lide, sob pena de multa de 10% do valor a ser pago. Afirma que a agravada alegou o descumprimento do acordo, pugnando pelo pagamento do valor pactuado acrescido da multa por descumprimento, além da multa e honorários previstos no art. 523 §1o, do CPC. Informa que o pedido foi deferido pelo juízo, que determinou a intimação para pagamento do valor e comprovação do adimplemento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00. Nessa perspectiva, sustenta ser descabida a multa diária arbitrada, considerando que o acordo homologado já previu a multa por descumprimento, a qual foi fixada em R$ 1.260,00, de sorte que a fixação de nova multa ofenderia a coisa julgada. Subsidiariamente, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defende a limitação da multa ao valor da indenização por dano moral, porquanto descabida a fixação de astreintes de R$ 15.000,00, sendo que a condenação em danos morais foi de R$ 10.000,00. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento. Preparo ao ID 13723109. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito do agravante. Compulsando os autos de origem, observa-se que as partes acordaram o pagamento da quantia de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), sendo R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) a título de danos morais e R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de honorários advocatícios, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa no valor de 10% do débito. Em relação à obrigação de fazer, ficou acordado que a baixa das restrições nos órgãos de proteção ao crédito se daria no prazo de 15 dias úteis, enquanto a declaração de inexistência do contrato no 20027228137 seria efetivada no prazo de 30 dias úteis, não restando ajustada a incidência de multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (ID 36370968). Devidamente homologado o acordo por sentença transitada em julgado, a agravada peticionou informando o inadimplemento do acordo e requerendo o cumprimento da sentença homologatória (IDs 36423958 e 38538200). Em seguida, o juízo a quo ordenou a intimação do executado, ora agravante, para o pagamento do débito, sob pena de multa e honorários na forma do art. 523, § 1o, do CPC, e, no que tange à obrigação de fazer, assinalou o prazo de 15 dias úteis para demonstrar tal cumprimento, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Veja-se que as partes, ao entabularem o acordo homologado judicialmente, não fixaram multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, de maneira que a tese de ofensa à coisa julgado carece de respaldo. Outrossim, a multa fixada pelo juízo a quo não se revela excessiva, pois direcionada ao cumprimento da obrigação de fazer (baixa nos órgãos de proteção ao crédito e declaração de inexistência de cédula de crédito bancário), não servindo de parâmetro, portanto, o valor arbitrado a título de danos morais (obrigação de fazer), como tenta fazer crer o agravante. Como cediço, a multa processual prevista no art. 497 do CPC constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Na hipótese, referida sanção fora corretamente aplicada e fixada em patamar razoável, não sendo constatada, assim, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa da parte contrária. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora